Tribunal: STF
Processo: RE 1522105
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Maranhão interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de agravo interno, impõe o desprovimento do recurso. 



    II – Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei) 



    III – Agravo interno desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega “que o acórdão recorrido não apresentou qualquer fundamento sobre a matéria objeto da lide”.



    Nesse tocante, sustenta que 



    “A primeira decisão monocrática apenas analisou a possibilidade de se utilizar a motivação per relationem no caso concreto: 



    III – Terço final 1 – Prendo-me e rendo-me com vínculos na Súmula 568 do STJ. 2 – Apelo improvido. Mantenho a sentença do douto juízo de raiz. Adoto-a. Aplico o sistema de julgamento monocrático abreviado concretado pelas Cortes Superiores em per relationem. (Modificação do layout. Minha responsabilidade). (...) 



    E, com isso, se limitou a reproduzir integralmente o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para manter a sentença e julgar improcedente a apelação. 



    Os posteriores acórdãos mantiveram a decisão monocrática, sob a alegação de que houve análise do caso concreto:



    (...)



    Assim, basta uma rápida leitura da fundamentação do acórdão proferido para se concluir que, na forma como lavradas, se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 



    Em nenhum momento houve análise sobre as questões postas no processo.” 



    Pleiteia-se “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que, reconhecendo as violações diretas perpetradas pelo Tribunal de origem à norma do artigo 93, IX, CF, seja declarada a nulidade do acórdão, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para que seja emitida nova decisão analisando especificamente os fundamentos previstos em apelação”.



    Em 13 de março de 2024, o Desembargador Relator refutou “o juízo de retratação previsto no inciso II do art. 695, do RITJMA”, considerando a tese fixada no Tema nº 339 da Repercussão Geral.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ressalte-se, outrossim, que não viola a exigência constitucional de motivação a fundamentação do julgado de turma recursal que, na conformidade da lei, adota os fundamentos contidos na sentença recorrida. Anote-se: AI nº 453.483/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 8/6/07; AI nº 612.861/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 13/4/07.



    A matéria foi tema de repercussão geral reconhecida, tema 451, como se confirma do RE nº 635.729/SP-RG, de minha relatoria, DJe 24/8/11. Registre-se:



    “Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA IMPUGNADA. ARTIGO 82, § 5º, DA LEI 9.099/1995. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 451. RE 635.729. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.238.775/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/3/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DISCURSIVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279. INCIDÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infranconstitucional, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. II - Não viola a exigência constitucional de motivação a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/1995, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 898.634/AC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/16).



    Além disso, da sentença de procedência do pedido autoral, mantida em todos os seus termos, tanto pela decisão monocrática do Relator, quanto pelo acórdão proferido pelo Tribunal a quo em sede de agravo interno, extraem-se os seguintes fundamentos:



    “Primeiramente, em análise da preliminar de prescrição do direito pretendido, tenho que esta deve ser rejeitada, posto que, não havendo negativa administrativa do direito pretendido, ou seja, da própria pretensão, aplica-se somente a prescrição das prestações anteriores ao último quinquênio e não do fundo de direito (precedente, TJMA, AC n.º 020698/2018 – 0050663- 09.2014.8.10.0001 – São Luís/MA, Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha). 



    Superada a preliminar, observe-se que o feito versa sobre pedido de progressão funcional do servidor na respectiva referência de acordo com o seu tempo de serviço e o pagamento retroativo de diferença salarial, à luz das Lei 9.860/2013 – Estatuto e Plano de Carreiras e Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica do Estado do Maranhão. A sobredita norma estabeleceu as seguintes diretrizes para enquadramento, as quais ora transcrevo:



    (...)



    No caso em apreço, restou demonstrado o cumprimento do disposto nos incisos I e III do art. 18 da referida norma. Considerando a regra de transição acima, verifica-se que houve equívoco pelo Estado do Maranhão, ao enquadrar a parte autora em classe/referência diversa da que teria direito, precipuamente em razão da regra de transição e do tempo de serviço correspondente a classe/referência que deveria ocupar. 



    Assim, não se pode conhecer do argumento de celebração de transação nos autos da ação coletiva nº 14.440, vez que não restou comprovado o cumprimento e a vigência do referido acordo, bem como, ante a comprovação nos autos do cumprimento correto da regra de transição estabelecida no art. 24 da Lei 9.860 de 1 de julho de 2013 apenas quando do enquadramento da parte autora. 



    Ademais, existe precedente no Eg. TJMA acolhendo os termos dos pedidos da parte autora, em todos os termos, in verbis:



    (...)



    Por fim, pelas razões de fato e de direito acima delineadas, a procedência da ação é medida que se impõe, devendo, contudo, ser observada a prescrição quinquenal, contada em 5 anos do ajuizamento da ação.”



    Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, as decisões proferidas na origem encontram-se devidamente fundamentadas.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente